Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730810-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIMAR DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 134631593), que, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente movida em desfavor de FRANCIMAR DA SILVA LIMA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à fonte pagadora da parte agravada para débito das parcelas do acordo firmado entre as partes litigantes direto em seus contracheques. Afirma, em suma, que durante o curso do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial, tendo sido então requerida a devida homologação judicial. Aduz que as partes avençaram no respectivo instrumento que a quitação do débito exequendo dar-se-á de forma parcelada, por meio de desconto direto na folha de pagamento da parte agravada, necessitando para efetivação do ajustado de ofício para o correspondente órgão pagador. Tal pedido fora indeferido na decisão vergastada. A agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Para tanto, alega que houve aumento da margem consignável através da Lei Complementar no 128/2022 e que tal pedido estaria dentro deste limite. Frisa ainda que a demora advinda da decisão combatida pode inviabilizar a tentativa de acordo feito pelas partes envolvidas, desestimulando que se façam acordos no curso das demandas de execuções de títulos, nos termos do § 3o do art. 3o do Código de Processo Civil (CPC). Assevera também que negar a expedição do referido ofício equivale a negar à recorrente direito ao recebimento do crédito, dado em boa fé, na expectativa do cumprimento dos acordos celebrados. Outrossim, traz argumentos acerca das espécies de consignações, e afirma que “(...) ao expedir o ofício, o magistrado a quo tornará o desconto de forma compulsória, excluindo qualquer margem consignável.” Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso “(...) com escopo de determinar-se ao Juiz de primeiro grau que, por sua vez, oficiado o órgão pagador pata que efetue os descontos previstos no acordo firmado entre as partes, considerando que o acordo deve ser homologado as inteiras, não podendo nem devendo ser fatiado e por tratar de consignação compulsória, que dispensa margem consignável.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 39314241), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Analisando o caso sob a ótica do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que a parte agravante almeja em sede de tutela de urgência a antecipação da tutela recursal. E tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida neste agravo de instrumento. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de justificar a própria antecipação da pretensão recursal almejada de modo a assegurar a expedição de ofício nos moldes requeridos com base apenas em juízo samário de cognição desta demanda. Entendo necessário, no vertente caso, avançar na instrução processual para colher outros elementos de convicção e só então firmar um melhor convencimento a respeito da presente controvérsia. Nesse descortino, à primeira vista, não enxergo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator